Tribunal: TJMT
Processo: 1072172-40.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072172-40.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DSI CORRETORA DE SEGUROS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 21.553.340/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS PARA CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das despesas necessárias à realização da citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento das despesas para citação autoriza a extinção do processo de execução com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sem prévia intimação pessoal da parte exequente.

III. Razões de decidir

A falta de recolhimento das despesas de diligência no processo de execução não configura ausência de pressuposto processual, mas inércia da parte para prática de ato necessário ao prosseguimento do feito.

A hipótese se enquadra no inciso III do art. 485 do CPC, exigindo a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.

Ausente a intimação pessoal da exequente, a extinção do processo mostra-se indevida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento das despesas necessárias à citação não configura falta de pressuposto processual no processo de execução. 2. A extinção do processo por inércia da parte exige prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S.A. contra sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1072172-40.2025.8.11.0041, movida contra DSI Corretora de Seguros e Investimentos Imobiliário Ltda., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Cuiabá extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das despesas necessárias à realização da citação do executado.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, (i) nulidade da sentença por ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC, em razão de suposta decisão surpresa; (ii) nulidade do ato ordinatório que determinou sua intimação para impulsionar o feito, por possuir conteúdo decisório; e (iii) inaplicabilidade do art. 485, IV, do CPC à hipótese, defendendo que a ausência de citação não autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto processual.

Ao final, requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Bradesco Saúde S.A. ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face de DSI Corretora de Seguros e Investimentos Imobiliário Ltda., objetivando a cobrança da quantia de R$ 6.314,95, decorrente de contrato de seguro de despesas médicas e/ou hospitalares.

No curso da demanda, a parte exequente foi intimada para promover o recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento do mandado de citação, permanecendo inerte.

Sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a ausência de recolhimento das despesas indispensáveis à realização da citação inviabilizou a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, a invalidade do ato ordinatório que determinou o impulsionamento do feito sob pena de extinção e, principalmente, a inadequação da extinção fundada no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que a ausência de citação não configura falta de pressuposto processual apta a justificar a extinção do processo.

Ao final, requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que assiste razão à parte apelante.

A sentença recorrida extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a ausência de recolhimento das despesas necessárias à realização da citação da parte executada inviabilizou a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo.

Todavia, entendo que o enquadramento jurídico adotado pelo Juízo de origem não se mostra adequado à hipótese dos autos.

Com efeito, a execução foi regularmente ajuizada e se desenvolveu de forma válida até o momento em que a parte exequente deixou de promover diligência que lhe incumbia, consistente no recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento do mandado citatório. Não se está diante, portanto, de ausência de pressuposto de constituição ou de desenvolvimento válido do processo, mas de situação decorrente da inércia da parte em cumprir providência indispensável ao prosseguimento do feito.

Em outras palavras, a circunstância de não ter sido efetivada a citação da executada em razão da ausência de recolhimento das despesas de diligência não autoriza, por si só, a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC. O fato processual verificado nos autos revela, quando muito, hipótese de abandono da causa ou de paralisação do feito por ato imputável à parte autora, situações submetidas ao regime jurídico previsto nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal.

Nesses casos, entretanto, a extinção do processo exige a observância do procedimento específico estabelecido pelo legislador, especialmente a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta apontada.

Dispõe o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil:

“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A exigência legal não constitui mera formalidade. Trata-se de garantia processual destinada a evitar a extinção prematura do processo sem resolução do mérito, em consonância com os princípios da cooperação processual, da boa-fé objetiva e da primazia da solução de mérito, consagrados nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

A propósito, esta Terceira Câmara de Direito Privado possui entendimento consolidado no sentido de que o descumprimento de diligência processual atribuída à parte não configura ausência de pressuposto processual apta a justificar a extinção com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sendo indispensável a observância do procedimento previsto no art. 485, § 1º, do mesmo diploma legal, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento de diligência de Oficial de Justiça.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a falta de recolhimento da diligência autoriza a extinção do processo sem prévia intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir
A ausência de recolhimento da diligência não configura falta de pressuposto processual, mas inércia da parte para prática de ato necessário ao prosseguimento do feito.

A hipótese se amolda ao art. 485, III, do CPC, exigindo prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Inexistente a intimação pessoal, a extinção do processo é indevida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento: “
A ausência de intimação pessoal do autor, nos casos de extinção por abandono, torna nula a sentença de extinção do processo.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, III, IV e § 1º.

”
(TJMT, RAC n. 1000560-58.2019.8.11.0039, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 15.06.2026 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE . NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art . 485, IV, do CPC, em razão do não cumprimento de ordem judicial para esclarecer dados de matrículas imobiliárias vinculadas à penhora. A parte autora alegou nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal para cumprimento da diligência, além de violação ao princípio da cooperação e desproporcionalidade na extinção do feito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por descumprimento de ordem judicial pode ocorrer sem prévia intimação pessoal da parte autora para cumprimento da diligência, à luz do art . 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir
A sentença deve ser anulada, uma vez que o fundamento jurídico correto é o art. 485, § 1º, do CPC, e não o inciso IV do mesmo artigo, pois não se trata de ausência de pressupostos processuais, mas de desatendimento a ordem de natureza formal. Nos termos da jurisprudência consolidada, a extinção do processo sem resolução de mérito por desídia da parte exige prévia intimação pessoal do autor, o que não ocorreu no caso concreto. O juízo deveria ter oportunizado nova chance para cumprimento da diligência, em observância aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da boa-fé objetiva.
IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à intimação pessoal da parte exequente para cumprimento da diligência . Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por descumprimento de diligência que não configura ausência de pressuposto processual exige a prévia intimação pessoal da parte autora. 2. A inobservância do disposto no art . 485, § 1º, do CPC configura nulidade absoluta da sentença extintiva.”
(...)”
(TJMT, RAC 00104940220188110004, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 21.01.2026 – negritei)

No caso concreto, verifica-se que a parte exequente foi intimada para promover o recolhimento das despesas necessárias à realização da citação, permanecendo inerte. Contudo, não houve a sua prévia intimação pessoal para suprir a falta, providência indispensável para a caracterização do abandono processual e para a validade da extinção do feito sem resolução do mérito.

Assim, embora fosse possível ao Juízo adotar as medidas legalmente cabíveis diante da inércia da exequente, a extinção do processo somente poderia ocorrer após a observância do procedimento previsto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, o que não se verificou na espécie.

Diante desse cenário, evidencia-se que a sentença recorrida foi proferida com fundamento jurídico inadequado e sem a observância das garantias processuais exigidas para a extinção do feito por inércia da parte, circunstância que impõe sua desconstituição.

Diante de todo o exposto, impõe-se a cassação da sentença de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução, com observância, se for o caso, do procedimento previsto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

As demais matérias deduzidas no recurso restam prejudicadas, uma vez que o reconhecimento da nulidade da sentença, pelos fundamentos acima expostos, é suficiente para determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026